Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-13.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004123-13.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO BRUNO - CPF: 001.193.371-26 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), FABIANA TOMAZ DE MELO - CPF: 009.561.251-31 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FABIANA TOMAZ DE MELO - CPF: 009.561.251-31 (LITISCONSORTES), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são aplicados a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“1)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS

ocorridos na conta corrente n.o 010010560
, da agência n.o 999 – Lucas do Rio Verde-MT,
devendo o Banco requerido restituir para os Requerentes todos os valores debitados
, sob os referidos títulos, incluindo seus acessórios, tais como juros, IOF e correção monetária, eventualmente originadas das referidas transações ora impugnadas, conforme extrato de conta corrente acostado ao Id. 10284560;

2)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de financiamento n. 320000033920, no valor de R$30.000,00, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$ 2.082,37
(dois mil, oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) cada, a primeira com vencimento na data de 20/05/2017 e a última na data de 20/04/2021, realizado via Internet Banking, devendo restituir para os Requerentes todos os valores debitados, sob os referidos títulos, incluindo seus acessórios, tais como juros, IOF e correção monetária, eventualmente originada da referida transação ora impugnada;

3)
ORDENAR A RETIRADA em definitivo das restrições realizadas no SERASA
em nome do Requerente LEANDRO BRUNO (Id. 10284570), bem como em nome da Requerente FABIANA TOMAZ DE MELO (Id. 10284569), eis que ilegais; Oficiem-se.

4)

CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de danos morais, para cada um dos requerentes
, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da data da indevida restrição do nome dos autores, no cadastro de inadimplente (Ids. 10284569 e 10284570).”

O apelante
que agiu em regular exercício de direito, legitimidade da cobrança, bem como ausência de ato ilícito e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Aduz que a contratação foi realizada “
com a digitação e confirmação de dados sigilosos e intransferíveis – senha pessoal e chave de acesso, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade, não havendo qualquer motivação para não se acreditar na autenticidade das transações, sendo impossível ao Banco detectar de pronto qualquer irregularidade
”.

Diz que “
as transações se deram no âmbito da conta corrente de titularidade da parte autora, sendo que todas as operações, ainda que realizadas virtualmente, necessitavam da confirmação da senha pessoal e intransferível, além do token de acesso ao Internet Banking para sua finalização e concretização
”.

Subsidiariamente pede a redução da quantia arbitrada para a indenização por danos morais, bem como que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja fixado a partir da condenação.

Defende ser indevida a restituição dos valores pois “
inexiste qualquer relação de causalidade entre o comportamento da Instituição Financeira e o “pretenso” dano experimento pela parte autora
”.

Contrarrazões no id. no 131631707.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a inexistência do débito referente ao empréstimo pessoal, no valor de R$ 30.000,00, determinar que o réu restitua os valores descontados indevidamente da conta do apelado, bem como ao pagamento de R$ 16.000,00 pelo abalo moral sofrido, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir da data da indevida restrição do nome dos requerentes.

Os autores ingressaram em juízo sob alegação de são titulares da conta corrente no 010010560, agência no 999, localizada em Lucas do Rio Verde/MT, na qual tinham o limite R$21.000,00 à título de cheque especial.

Relataram que em abril de 2017 constataram diversas operações bancárias, além da contratação do empréstimo pessoal de R$ 30.000,00, dos quais não reconhecem.

Rotineiramente o Banco deve ter atenção e cautela ao negociar com os clientes, cabendo-lhe averiguar a veracidade das informações entregues, a fim de não provocar danos a outrem.

A movimentação da conta de correntistas por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias
.

O apelante afirma que os apelados efetuaram as transações bancárias do limite disponibilizado para o cheque especial e contrataram o empréstimo consignado, tanto é que foi disponibilizado em sua conta a quantia pactuada, e sustenta que eles foram celebrados de acordo com as leis e regulamentos vigentes.

No entanto, o que consta no processo são apenas
prints
de telas de computador, insuficientes para essa comprovação.

E mais, o Banco deve adotar mecanismos de segurança para garantir a higidez das transações, como confirmação de dados com o próprio cliente antes de autorizar a operação, ter ciência de forma detalhada do perfil dos clientes e, a partir dessas informações, reconhecer as transações que não correspondam aos hábitos de consumo e impedi-las, dentre outras.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).

2. Está pacificado nesta Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais.

3. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que houve falha na prestação de serviço e consequente inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. É possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é desproporcional aos danos sofridos pelo autor.

5. Agravo interno improvido. (...).”

(AgRg no AREsp 920.667 - SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06-09-2016, DJe de 22-09-2016).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – BOLETO –
FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“I-Conforme disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relações de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso. II - Para o Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (TJ-MG - AI: 10000211105168001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/10/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).”

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ
.

(N.U 1031625-65.2019.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO CONTRATADO - INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS À CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU AS TRANSAÇÕES INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça

2. Ainda, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4.
Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe

5.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
.

(N.U 1003424-50.2021.8.11.0055, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Se o réu não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela outra parte (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição irregular em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 16.000,00 definidos na sentença devem ser reduzidos para R$ 10.000,00, pois mais adequados ao que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Julgado do STJ:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)
.

(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Ademais, não demonstrada a regularidade da contratação, os valores descontados indevidamente na conta do autor devem ser restituídos e a rescisão do contrato com a consequente declaração de inexistência do débito, é medida que se impõe.

Acerca da indenização, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é
contabilizada a partir do arbitramento

(Súmula no. 362 do STJ).

Já os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ, e a apelante não apresentou justo motivo para, excepcionalmente, afastá-la.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 e fixar a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022